Tribunal: TCU
Processo: 023.794/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da execução parcial de Termo de Compromisso, cujo objeto era a construção de módulos sanitários domiciliares no município de Pracuúba/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra Mosaniel Passos dos Santos, ex-prefeito municipal de Pracuúba/AP, e a empresa Standard Construções Ltda., em decorrência da execução parcial do Termo de Compromisso PAC 352/2007, que objetivou a construção de módulos sanitários domiciliares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "c", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas do Município de Pracuúba/AP, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Mosaniel Passos dos Santos e da empresa Standard Construções Ltda. - ME; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar das datas indicadas até o pagamento: DATA VALOR (R$) 23/11/2012 8.892,53 29/11/2012 25.000,00 5/12/2012 11.000,00 12/12/2012 24.378,67 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação à Funasa e ao procurador-chefe da Procuradoria da República do Amapá.